Tribunal: TJES
Processo: 5000131-88.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-88.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONAS BRAZ DE ALMEIDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000131-88.2020.8.08.0033

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JONAS BRAZ DE ALMEIDA

Relator:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO/PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA PAGA. TÍTULOS PROTESTADOS EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR, JUSTIFICANDO A REALIZAÇÃO DO PROTESTO DO TERCEIRO TÍTULO
. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO, SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.492/1997. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.339.436).
NEGLIGÊNCIA DA DEVEDORA.
RECORRIDO JUSTIFICA NÃO RECEBIMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROTESTO. NOTIFICAÇÃO QUE É SOLENIDADE INTRÍNSECA AO ATO. COMPETE AO DEVEDOR O ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL E CONDENOU A PARTE REQUERENTE O PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA RECORRENTE, ENQUANTO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A parte Autora afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato do Requerido, que promoveu o protesto de título fundado em dívida já paga.

A Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ofereceu defesa alegando que o Autor deixou de pagar por mais de 03 (três) meses a conta de energia, após o vencimento, perfazendo o débito o valor de R$ 743,45 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Argumentou que não praticou nenhum ato ilícito, que apenas atuou como mandatário quando da formalização do protesto. Após saldar sua dívida, caberia ao Postulante promover a baixa do apontamento.

Em primeiro plano, é cediço que os registros do cartório de protesto são dotados de
presunção de veracidade e de legitimidade
. Sendo assim, não se poderia cogitar de eventual lapso concernente à falta de notificação prévia do devedor. Isso porque o ato de comunicação, dirigido ao endereço constante da avença, é pressuposto da regular lavratura do registro (art. 14, da Lei n° 9.492/97). Sem a prova cabal em sentido contrário, a ilação consentânea com o regramento legal é a de que todo esse iter foi percorrido de forma válida, pelo titular da serventia.

Sabe-se, outrossim, que o ônus de promover a baixa do gravame licitamente insculpido, na forma do art. 26, da Lei nº 9.492/97,
compete primordialmente ao próprio devedor
, entendimento que também foi consagrado sob a égide dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”
. 2. Recurso especial não provido.

(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

E o protesto em si, como já salientado, é ato formal provido de presunção de legitimidade, que não foi infirmada. Portanto, presumivelmente não houve ilicitude na replicação da informação do protesto no cadastro restritivo de consumo.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Consequentemente, sem prova da ilicitude do apontamento, da existência de pagamento ou do cometimento de abusos na cobrança, não há justificativa alguma a amparar o pleito de reparação de danos materiais ou morais, visto que a conduta da parte requerida está escudada pelo exercício regular de direito.

Vale dizer, outrossim, que o consumidor, ao tempo do protesto, já estava inadimplente com as faturas ulteriores. Basta ver que aquela vencida em março, somente foi quitada em julho. As vencidas em abril e maio, ambas em agosto de 2020. De tal arte, considerando até a possibilidade de que tais títulos pudessem igualmente ser protestados nesse ínterim, reconhecer dano moral em favor da recorrida seria equivalente a premiar a sua impontualidade contumaz.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença a quo e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, haja vista o provimento do recurso.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Pelo exposto,
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.